Tribunal: TJMT
Processo: 1006618-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006618-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRAZIELE MONTEIRO MARCOS TAQUES - CPF: 052.072.001-60 (RECORRIDO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO LTDA - CNPJ: 43.395.177/0001-47 (RECORRENTE), JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - CPF: 911.353.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1006618-60.2020.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO LTDA

Recorrido(s):

GRAZIELE MONTEIRO MARCOS TAQUES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em que pese as alegações da Recorrente, tenho que cabia à própria instituição de ensino, então prestadora dos serviços educacionais, agir previamente para certificar a regularidade da discente, notadamente em relação à entrega integral dos documentos obrigatórios para inicialização do curso superior.

In casu, agiu com desídia a Recorrente quanto à cobrança da entrega do certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar, estes entregues apenas em junho de 2017, observando que o curso superior teve por início o primeiro semestre de 2016.

De igual forma, permaneceu desidiosa em relação à irregularidade da Recorrida, não observando que a conclusão do ensino médio se deu em data posterior ao início do curso superior, sendo constatado tão somente após o término deste.

Ora, de fato, para o ingresso em curso superior é obrigatória a conclusão prévia do ensino médio. Todavia, não se mostra razoável inibir a estudante de receber seu diploma, quando observada eventual irregularidade tão somente após a conclusão do curso de graduação.

Neste sentido:

PJe - ENSINO SUPERIOR. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTATAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO. OMISSÃO DA IES. DIREITO À EMISSÃO DO DIPLOMA DO CURSO SUPERIOR. 1. Trata-se de mandado de segurança por meio do qual a parte impetrante objetiva expedição do diploma do curso de Farmácia. 2. A Faculdade União de Goyazes é parte legítima para figurar no polo passivo, haja vista que emitiu o diploma da impetrante, além de ter sido responsável pelo exame da documentação comprobatória da conclusão do ensino médio apresentada pela estudante no momento de ingresso na instituição de ensino superior. 3. A impetrante ao realizar a matrícula na IES apresentou declaração de conclusão do ensino médio. A regularidade dos documentos comprobatórios da conclusão do ensino médio deveria ter sido verificada por ocasião da matrícula e não, após o término do curso superior. 4. A impetrante demonstra que concluiu com aproveitamento o curso de Farmácia, tendo inclusive colado grau. 5. Conforme entendimento deste Tribunal adotado em caso semelhante, não se afigura razoável que o aluno deixe de receber seu diploma em decorrência da constatação de irregularidades referentes a documentos do ensino médio, apresentadas pela instituição de ensino somente após a conclusão do curso, tendo o aluno cumprido os demais requisitos exigidos. O estudante não pode ser prejudicado no seu direito à educação em razão de eventual irregularidade na documentação referente à conclusão do ensino médio, por fato alheio a sua vontade (AMS 0045589-35.2014.4.01.3500/GO, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, 6T, e-DJF1 04/05/2018). Nesse mesmo sentido: TRF1, REOMS 1000257-91.2015.4.01.3500/GO, Rel. Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, e-DJF1 17/05/2019; TRF1, REOMS 0004166-89.2014.4.01.3502/GO, Rel. Desembargador Federal Néviton Guedes, 5T, e-DJF1 03/12/2015. 6. Negado provimento à remessa oficial e à apelação. (AMS 1000354-52.2019.4.01.3500, DESEMBARGADOR FEDERAL JOAO BATISTA GOMES MOREIRA, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 10/03/2020 PAG.)

Logo, entendo por presente a falha na prestação dos serviços, bem como tenho que a justificativa apresentada não se sustenta, sendo a emissão do diploma medida a se impor no presente caso.

É de responsabilidade da instituição de ensino a emissão de diploma aos formandos em prazo razoável, a fim de que possam exercer regularmente a profissão para a qual se qualificou.

Havendo o fiel cumprimento das obrigações contratuais pelo aluno, assim como o efetivo cumprimento da grade curricular imposta, é devida a contraprestação pela instituição, no sentido de também cumprir com a obrigação que lhe cabe, de emitir o documento válido.

O atraso de mais de ano não se revela razoável, de modo que os percalços suportados pela acadêmica suplantam o mero aborrecimento e dão ensejo à reparação civil.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Os transtornos experimentados pela autora, a toda evidência, suplantaram o mero dissabor, pois não é preciso maior esforço para se constatarem as desvantagens de o bacharel não ter acesso ao diploma de sua formação acadêmica.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021